Tribunal: STF
Processo: Rcl 85265
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por N.J.E.A.L.E.R.J., A.I.S.L.E.R.J., N.J. e J.C.J. contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT 19), proferidas nos autos dos Processos nº 0000147-76.2017.5.19.0260 (ação principal) e nº 0001209-45.2023.5.19.0001 (IDPJ), que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.934 e no RE nº 583955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), bem como teriam contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Os reclamantes narram que o beneficiário, M.A.C.F., promoveu contra a empresa N.J.E.A.L.E.R.J a Ação Trabalhista nº 0000147-76.2017.5.19.0260, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços entre o período de 20/11/07 e 10/3/15, bem como a condenação em responsabilidade solidária da empresa A.I.S.L.E.R.J, sob alegação de integrarem grupo econômico.



    Prosseguem discorrendo que as partes celebraram acordo naqueles autos, mas, antes do seu vencimento, sobreveio o processamento da recuperação judicial das empresas N.J.E.A.L.E.R.J. e A.I.S.L.E.R.J., “cujo pedido fora feito em 04/06/2019, no processo nº 0700671-25.2019.8.02.0053, perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de São Miguel dos Campos-AL” (e-doc. 1, p. 3), o qual, por decisão confirmada pelo TJAL e STJ e transitada em julgado em 8/9/2025, aprovou e homologou o Plano de Recuperação Judicial - PRJ.



    Com efeito, os reclamantes afirmam que, conforme disposição do art. 49 da Lei Federal nº 11.101/05 – LRJF e da tese do Tema Repetitivo/STJ nº 10511, “todos os débitos com causa, origem ou fato gerador anterior à data do pedido da recuperação judicial, ainda que não vencidos, nem líquidos, ficam sujeitos ao concurso de credores”, o que ocorre no caso da referida ação trabalhista movida pelo beneficiário M.A.C.F.



    Nesse contexto, alegam que o beneficiário M.A.C.F. “tentou anular/desconstituir as cláusulas do PRJ que preveem a supressão, exclusão e/ou extinção das garantias e responsabilidades de terceiros e proibição da cobrança de dívidas concursais contra estes terceiros” (e-doc. 1, p. 4), tendo apresentado 7 (sete) recursos em face da decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial (PRJ), e, por consequente, deferiu a concessão da Recuperação Judicial (RJ) às empresas reclamantes, os quais foram todos negados.



    Consignam que, no curso do processo, opuseram embargos de execução “para debater as questões da fase de execução, inclusive o dever de respeito ao que decidido perante a recuperação judicial” (e-doc. 1, p. 5), os quais foram rejeitados, dando ensejo à interposição de agravo de petição ao TRT 19 que foi suspenso em razão de sua estrita aderência ao Tema nº 1.232 da RG, ocasião em que M.A.C.F. e seu advogado, J.L.N. ajuizaram, em 12/10/23, o pedido incidental nº 0001209- 45.2023.5.19.0001 perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Maceió-AL, requerendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) contra as empresas com o intuito de executar diretamente os seus sócios. 



    Relatam que nos autos do pedido incidental nº 0001209- 45.2023.5.19.0001, o Juízo trabalhista determinou medida liminar de expedição de mandado para penhora e, em 28/2/2024, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar a execução aos sócios N.J. e J.C.J., desconsiderando a submissão do feito ao juízo da recuperação judicial e o que restou decidido em concurso de credores, tendo sido essa decisão mantida pelo TRT 19.



    Discorrem que “com retorno do processo incidental nº 0001209-45.2023.5.19.0001 ao Juízo Trabalhista passou, este passou a tomar atos de execução contra os sócios”, o que deu ensejo ao ajuizamento de embargos à execução no processo incidental, nos quais se defendeu (i) a incompetência da justiça do trabalho para responsabilizar sócios de empresa em recuperação judicial, visto que o IDPJ somente foi requerido em 12/10/23 e julgado em 28/2/24, quando já estava em vigor a Lei Federal nº 14.112/20, que conferiu nova redação ao art. 82-A da Lei de Recuperações Judiciais e Falências (LRJF), (ii) a ausência de responsabilidade dos sócios pela inaplicabilidade da Teoria Menor (art. 50 do CC), (iii) respeito às clausulas expressas do PRJ, e (iv) o valor dos créditos exequendos, pedindo sua redução por aplicação dos descontos e deságios previstos no PRJ



    Afirmam que os embargos foram rejeitados, o que os fez apresentar agravo de petição no processo incidental nº 0001209-45.2023.5.19.0001, que está pautado para julgamento.



    Asseveram que, que não obstante o reclamante N.J. não seja parte no processo principal, a Ação Trabalhista nº 0000147-76.2017.5.19.0260, houve naqueles autos a determinação de garantia da execução por penhora no rosto dos autos do Processo nº 0000085-74.2011.4.05.8002, no qual o reclamante N. J. é credor, e a respectiva transferência da penhora ao Processo Incidental nº 0001209- 45.2023.5.19.0001 (CumpPrSe), bem como a determinação de liberação dos valores para pagar débitos das empresas N.J.E.A. e A.I.S.L.E.R.J., que estão submetidas à recuperação judicial, “tornando definitivo o redirecionamento da execução contra os sócios, em clara violação à legislação e ao que fora aprovado no Plano de Recuperação Judicial”. 



    Alegam que “[f]oram apresentados recursos pela NJEA e AGRISA no processo nº 0000147- 76.2017.5.19.0260 contra esta determinação, ainda pendentes de julgamento definitivo. E por não ser parte naquele processo, N[.j.] apresentou ao eg. TRT o Mandado de Segurança nº 0000785-35.2025.5.19.0000



    Dessa perspectiva, defendem violação ao que decidido na ADI nº 3.934. Para tanto, afirmam que 



    “este eg. STF fixou entendimento de que, primeiro, a recuperação judicial é um válido instituto jurídico ‘que objetiva prestigiar a função social da empresa’. Logo, de modo algum o processamento da recuperação judicial pode ser entendido como ilícito, menos ainda como ato de uso abusivo da personalidade jurídica da empresa, e, por isso, não se pode derivar dela consequências prejudiciais em razão da mera formação do concurso de credores.



    Segundo, pelo assentado por este eg. STF na ADI nº 3.934/DF, as limitações para o adimplemento dos créditos trabalhistas impostas pela legislação da recuperação judicial, dada sua especialidade, não ofendem o caráter preferencial e privilegiado dos créditos trabalhistas, mas apenas conformam como deve se dar o seu pagamento no concurso de credores, com o dever de respeito ao princípio da par conditio creditorum (dever de tratamento igualitário entre os credores da mesma classe de um devedor comum), a partir da ponderação da necessidade de preservação da empresa, pois só isto realiza os princípios da ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal)” (e-doc. 1, p. 14).



    Aduzem, ainda, que houve afronta à tese firmada no Tema nº 90 da RG, uma vez que 



    “a execução de créditos concursais deve ser feita apenas perante o Juízo Falimentar, quer contra a empresa, quer contra terceiros que venham a ser responsabilizados em razão do mero inadimplemento destes créditos, quer por alegação de pertencimento a grupo econômico, quer por desconsideração da personalidade jurídica direta ou inversa, quer por sucessão, quer por qualquer outra forma de constituição de litisconsórcio ou forma de constituição de responsabilidade, seja solidária ou subsidiária” (e-doc. 1, p. 16).



    Ponderam, por fim, que as decisões reclamadas teriam contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, eis que foi negado “vigência aos art. 3º, art. 6º-C e Parágrafo único do art. 82-A da Lei Federal nº 11.101/05 – LRJF e, por conseguinte, também ao art. 50 do Código Civil, sem que tenha declarado a inconstitucionalidade”. 



    Requerem, no pedido liminar, a cassação das decisões reclamadas nos Processos nº 0000147-76.2017.5.19.0260 e nº 0001209-45.2023.5.19.0001, ou, alternativamente, a suspensão do trâmite dos mencionados autos até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    No mérito, pedem a procedência da reclamação para confirmar a liminar e para “determinar que somente o Juízo da Recuperação Judicial (Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de São Miguel dos Campos-AL) têm competência para decidir sobre eventual desconsideração da personalidade jurídica” das empresas reclamantes e para processar a execução dos créditos trabalhistas por elas devidos a aos ora beneficiários (e-doc. 1, p. 31).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante narrativa trazida na petição inicial e em consulta aos documentos juntados (edoc. 12, p. 38-51), é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, em 25/09/25, já havia decorrido o trânsito em julgado do acórdão resultante do agravo de petição nº 0001209-45.2023.5.19.0001, no qual se manteve a decisão que determinou a desconsideração da pessoa jurídica das empresas demandadas na reclamação trabalhista nº 0000147-76.2017.5.19.0260. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente